Tribunal: TJSP
Processo: 7001955-92.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001955-92.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
IVAN LUAN DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001955-92.2019.8.26.0482 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 7001955-92.2019.8.26.0482
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante: IVAN LUAN DOS SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17328
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime semiaberto.
Indeferimento
em
primeiro
grau.
Recurso
defensivo.
Preenchimento do requisito objetivo. Exame criminológico
realizado após determinação desta 16a Câmara de Direito
Criminal. Parecer multidisciplinar favorável à progressão.
Requisito subjetivo comprovado. Benefício concedido. Recurso
provido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto por IVAN LUAN DOS SANTOS contra a r. decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito Luiz Carlos de Carvalho Moreira, da 2a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que, nos
autos da execução penal n. 870.329, indeferiu o seu pedido de
progressão de regime, sob o fundamento de que não possui mérito para
a obtenção da citada benesse (fls. 18).
Em razões de recurso, a Defesa pugna pela
reforma do decisum, com a consequente progressão do agravante ao
regime semiaberto, sob a alegação de que a fundamentação da decisão
foi inidônea e os requisitos necessários à concessão da benesse foram
atendidos. De forma subsidiária, requer a realização do exame
criminológico (fls. 25/33).
O
recurso
foi
devidamente
processado
e
respondido em contraminuta pelo Ministério Público, que requereu o seu
não provimento (fls. 35/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001955-92.2019.8.26.0482 -Voto no
3
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro
grau (fls. 43), os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, que apresentou parecer da lavra do Dr. Arual Martins, opinando
pelo não provimento do agravo (fls. 48/50).
Em 18 de junho de 2019, o julgamento do
presente agravo foi convertido em diligência (fls. 52/56), a fim de que o
sentenciado fosse submetido a exame criminológico, o qual foi realizado
e juntado aos autos (fls. 59/65).
Em nova manifestação, a douta Procuradoria de
Justiça, em parecer da lavra da Dra. Roseny Zanetta Barbosa, opina
pelo provimento do agravo (fls. 71/72).
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
O agravante cumpre pena total de 22 anos, 08
meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de
crimes de roubo majorados pelo emprego de arma. Tendo iniciado o
resgate das reprimendas em 14.08.2014, o seu término está previsto
para 06.05.2037 (boletim informativo de fls. 07/11).
Após descontar mais de 1/6 da pena imposta e
receber atestado de bom comportamento carcerário fornecido pelo
diretor do estabelecimento prisional (fls. 06), requereu sua progressão
ao regime semiaberto.
O i. magistrado a quo negou o pedido de
progressão ao regime semiaberto sob o fundamento de que “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001955-92.2019.8.26.0482 -Voto no
4
sentenciado não reúne méritos subjetivos para alcançar a progressão,
uma vez que seu histórico prisional é desfavorável, eis que praticou os
delitos das execuções 02 e 03 (2014) após o cumprimento de pena
anterior (2011), além de falta disciplinar de natureza grave (2015),
evidenciando a ausência de senso de responsabilidade e a inadequação
à terapêutica penal aplicada” (fls. 18).
Consideradas as especificidades do caso, revelou-
se adequada a conversão do feito em diligência para a realização de
exame criminológico, que, a teor do artigo 96, da Lei das Execuções
Criminais, ainda subsiste como instrumento de individualização da
execução criminal, para colheita de elementos concretos à análise do
mérito indispensável para a obtenção da progressão de regime
prisional.
Esta é a recomendação da Súmula 439, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão fundamentada”.
Assim sendo, determinada a realização de
exame criminológico por esta 16a Câmara de Direito Criminal, a
comissão avaliadora apresentou parecer favorável à concessão do
benefício de progressão de regime (fls. 59/65).
Portanto, diante dos aspectos positivos do
estudo multidisciplinar e considerando que o agravante registrou bom
comportamento carcerário, bem que a única falta disciplinar praticada
durante o período de internação está reabilitada há mais de 03 anos, de
rigor o reconhecimento de preenchimento do requisito subjetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001955-92.2019.8.26.0482 -Voto no
5
A propósito, a gravidade do crime praticado e a
quantidade de pena imposta não constituem óbice legal à progressão de
regime prisional, pois a elevada censurabilidade das condutas foi
considerada pelo legislador quando da cominação de penas expressivas
para as infrações penais cometidas pelo agravado.
Desta forma, malgrado a gravidade dos delitos
praticados e o tempo de pena ao qual foi condenado, de rigor o
deferimento da progressão de regime ao sentenciado.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo, para determinar a progressão de IVAN LUAN DOS SANTOS ao
regime semiaberto.
LEME GARCIA
Relator